Tribunal: TJMT
Processo: 1014292-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
EMENTA:
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SÚMULAS 359 E 404 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação. (N.U 1010407-36.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022)”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1014292-24.2022.8.11.0000

Classe:
RECLAMAÇÃO (12375)

Assunto:
[Direito de Imagem]

Relator:
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO]

Partes:

[HÉLIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVIÇOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECLAMANTE), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (RECLAMADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZENI DA SILVA COSTA - CPF: 009.826.581-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO(A))]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

PRESIDIU ESSE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

EMENTA

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SÚMULAS 359 E 404 DO STJ
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO
–
NÃO COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação. (N.U 1010407-36.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022)
”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Reclamação
apresentada por Boa Vista Serviços S.A. de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de procedência proferida na ação ajuizada por Luzeni da Silva Costa, que determinou a exclusão da negativação do nome da autora e condenou a ora reclamante ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral.

A Reclamante sustenta, em síntese, que não cabe a condenação por dano moral, bem como que o acórdão da Turma Recursal afronta as Súmulas 359 e 404 do STJ.

Aduz que a sua responsabilidade está delimitada apenas no envio da notificação que foi cumprido, que a comunicação de abertura de ficha, cadastro e registro de dados e de consumo é de responsabilidade do órgão de proteção ao crédito, bem assim que é dispensável a confirmação da entrega.

Pugna pela concessão da liminar para a suspensão da tramitação do processo originário, no mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação, a fim de que seja cassado ou reformado o acórdão proferido pela Turma Recursal e julgados improcedentes os pedidos da ação originária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 141981679).

A Terceira interessada, Luzeni da Silva Costa apresentou contestação (Id. 143873687).

Não foram prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (Id. 144703156).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender pela desinteresse público a justificar a sua intervenção (Id. 147794163).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MILTON JONES AMORIM VIEIRA – OAB/MT 16216/O

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Seção de Direito Público:

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e as Súmulas 359 e 404, ambas do STJ.

De início, ressalta-se que até distribuição desta Reclamação (19/07/2022) não consta a certificação da data de eventual trânsito em julgado do acórdão reclamado, porquanto, afasta-se a aplicação do verbete da Sumula 734 do STF e do art. 988, §5o, do CPC, como pretende crer a reclamada.

Na origem, a lide objetiva a reparação extrapatrimonial decorrente da falta de prévia notificação para a inclusão de nome em cadastros de inadimplentes.

A saber, a Súmula n. 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: "
Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
".

Por sua vez, a Súmula n. 404, do STJ, prevê que: "
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

No caso, nota-se que a sentença de procedência dos pedidos da demanda foi parcialmente mantida pelo acórdão ora reclamado, por entender que “
a arquivista não logrou comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os documentos acostados à contestação vieram desacompanhados de qualquer comprovante de envio postal
”. (Id. 122350453 – pág. 1).

Veja-se que o acórdão ora reclamado manteve a sentença de procedência, que assim consignou:

“[...]
verifica-se dos documentos que acompanharam a peça de resistência, que inexiste qualquer demonstração do envio da prévia notificação referente ao credor BANCO BRADESCO S/A.
”. (g.n.) (Id. 137863667)

De todo o processado, de fato, a ora Reclamante não demonstrou o envio de notificação para a parte autora da demanda, aqui terceira interessada.

Ressalta-se, apesar de ser dispensável o aviso de recebimento (AR), conforme dispõe a Súmula 404 STJ, no caso concreto, a ora Reclamante não comprovou a postagem da notificação à autora da demanda, a fim de cientificá-la da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, não se verifica contrariedade com as súmulas invocadas.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –
ACORDÃO DA TURMA RECURSAL EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 359 E 404 DO STJ – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO
– ACORDÃO MANTIDO – RECLAÇÃO IMPROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

Não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação. (N.U 1010407-36.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022) (g.n.)

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação,
e, por consequência, condena-se a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(1o VOGAL):

Segundo o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(1o VOGAL -CONVOCADO):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(3o VOGAL):

Conforme o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(4o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(5a VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(7o VOGAL):

Segundo o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(9a VOGAL):

Conforme o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(10o VOGAL):

Consoante o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(11o VOGAL):

A princípio devo enfatizar que como condição da ação, deve o autor trazer os documentos indispensáveis e entre eles estão a certidão de que o processo não transitou em julgado.

Nado em sentido contrário para não conhecer da reclamação a vista que não é obrigação da outra parte dizer que está intempestivo.

A obrigação é daquele que propõe a reclamação, trazer o documento, não compete a outra parte discutir essa questão.

Por isso, com fulcro no art. 988, parágrafo 15, inciso I do Código de Processo Civil e Súmula 734 do STF, a vista que não existe documento que comprove a ausência do trânsito em julgado, documento indispensável para a propositura da ação, não conheço da reclamação.

Pedindo vênia aos que entendem em sentido diverso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(10o VOGAL):

Desembargador, a reclamante é
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(11o VOGAL):

Exatamente.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(10o VOGAL):

O entendimento de Vossa Excelência é que deveria ter trazido a certidão do trânsito em julgado.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(11o VOGAL):

Aquele que reclama tem que trazer a certidão.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Apenas um esclarecimento para não ficar dúvida.

Na inicial, pediram emenda da inicial e juntaram cópia do processo na íntegra.

Todos os documentos estão lá, se tem o trânsito em julgado ou não, está lá.

Além disso, entraram com recurso especial na Turma Recursal.

Por isso acompanho o voto do relator pela improcedência para evitar que o reclamante entre com outro recurso especial contra o que estamos julgando aqui.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(11o VOGAL):

Vencido na preliminar de não conhecimento, no mérito, acompanho o eminente relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022